Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-96.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE USO DE CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. O cotejo probatório revela que as compras efetuadas com o cartão da Autora na função débito ocorreram mediante fraude, pois as transações foram efetivadas em curto lapso temporal, com valores fracionados e fora do padrão ordinário da titular.
3. Invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade das transações contestadas, o que não ocorreu.
4. Considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas na conta da consumidora, a instituição financeira deve cancelar os lançamentos na conta bancária da Autora e ressarcir os valores descontados.
5. A responsabilidade do Réu no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e dos sistemas de segurança dele, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar diversas operações de débito na conta da Autora, fora dos padrões de consumo que ela apresenta.
6. No caso vertente, malgrado se reconheça o dissabor vivenciado, a Autora não logrou comprovar a ocorrência de situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento da vida em sociedade, capaz de configurar o dano moral.
7. Inexiste demonstração efetiva nos autos de que os valores lançados em desfavor da Apelada tenham comprometido a subsistência dela e da família, ou que tenham causado a negativação indevida do nome da consumidora.
8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.